Tribunal: TJMT
Processo: 1012094-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012094-72.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO VILELA - CPF: 227.221.458-47 (ADVOGADO), SILVA BILHAR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 14.387.796/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - APURAÇÃO DE HAVERES - INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO - AUSÊNCIA DE CONEXÃO - AUTONOMIA DA MEDIDA ASSECURATÓRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1 – Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde em face do Juízo da 4a Vara Cível da mesma comarca, nos autos de ação de produção antecipada de prova ajuizada para obtenção de documentos contábeis relativos aos exercícios de 2020 a 2023, com a finalidade de subsidiar eventual ação de cobrança de dividendos, em contraposição à existência de ação de apuração de haveres em trâmite perante o juízo suscitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de apuração de haveres atrai a competência para o processamento de ação de produção antecipada de prova por conexão ou prevenção; (ii) estabelecer se a produção antecipada de prova possui aptidão para gerar prevenção do juízo para futura demanda principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A produção antecipada de prova possui natureza assecuratória e preparatória, não envolvendo cognição exauriente sobre o mérito da controvérsia.

4 - A ação de apuração de haveres limita-se à liquidação dos valores devidos ao sócio retirante, enquanto a produção antecipada visa apurar eventual irregularidade na distribuição de lucros em período anterior, revelando ausência de identidade de pedidos e causas de pedir.

5 - O art. 381, § 3o, do CPC estabelece expressamente que a produção antecipada de prova não previne a competência do juízo para a ação futura.

6 - A inexistência de risco de decisões conflitantes afasta a caracterização de conexão, uma vez que o juízo da produção antecipada não realiza valoração definitiva da prova.

7 – A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a autonomia da produção antecipada de provas e afasta a prevenção em relação à ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1. A produção antecipada de prova não gera prevenção do juízo para a futura ação principal, nos termos do art. 381, § 3o, do CPC.

2. A ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir impede o reconhecimento de conexão entre ação de produção antecipada de prova e ação de apuração de haveres.

3. A natureza assecuratória da produção antecipada de prova afasta o risco de decisões conflitantes e preserva a autonomia das demandas.

4. Julga-se procedente o conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo suscitado (4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde) para processar e julgar a Ação de Produção Antecipada de Prova no 1010733-50.2024.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
em face do Juízo da
4a VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA
, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova no 1010733-50.2024.8.11.0045, ajuizada por Edson Salles de Souza contra Silva Bilhar Advogados Associados.

O Juízo Suscitado (4a Vara Cível) declinou da competência ao argumento de que haveria prevenção do Juízo da 1a Vara Cível, onde tramita a Ação de Apuração de Haveres no 1003708-83.2024.8.11.0045.

Sustentou que a prova documental pretendida serviria para a apuração dos haveres devidos ao sócio retirante, matéria já sob jurisdição do Juízo Suscitante.

Por sua vez, o Juízo Suscitante (1a Vara Cível) argumenta que as demandas possuem objetos distintos: enquanto a produção antecipada visa verificar a regularidade de dividendos entre 2020 e 2023 para eventual ação de cobrança, a apuração de haveres foca exclusivamente nos créditos decorrentes da retirada do sócio em dezembro de 2023.

Invoca, ainda, o art. 381, § 3o, do CPC, que afasta a prevenção em casos de produção antecipada de prova.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de intervir no mérito por entender tratar-se de interesse estritamente disponível entre particulares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne da controvérsia reside em definir se a tramitação de Ação de Apuração de Haveres perante a 1a Vara Cível atrai a competência para processar Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada posteriormente, sob o fundamento de conexão ou prevenção.

Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão do autor na ação de produção antecipada é a obtenção de documentos contábeis relativos aos exercícios de 2020 a 2023, período em que figurava como sócio ativo, visando apurar se a distribuição de lucros obedeceu às regras contratuais.

Tal medida possui natureza assecuratória e preparatória para uma eventual ação de cobrança de dividendos.

Diferentemente, a Ação de Apuração de Haveres em trâmite na 1a Vara Cível limita-se a apurar os valores devidos ao sócio em razão de sua retirada da sociedade em dezembro de 2023, abrangendo honorários pendentes e a liquidação de sua quota parte.

O Código de Processo Civil, em seu art. 381, § 3o, estabelece regra clara sobre a matéria:

“A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta."

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reafirma a autonomia da produção antecipada de provas e a inexistência de prevenção, conforme se extrai dos seguintes julgados:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO DE COBRANÇA. CONFLITO PROCEDENTE.

(...)

Tese de julgamento:

A produção antecipada de provas não acarreta prevenção do juízo para o julgamento da ação principal, nos termos do art. 381, § 3o, do CPC.

A ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir afasta a caracterização de conexão entre ações, não havendo risco de decisões conflitantes.

(TJMT, CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 1038672-09.2025.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CAMARAS CIVEIS REUNIDAS, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 22/01/2026).

No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PARA POSTERIOR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, é aplicável o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu não haver conexão entre a ação cautelar de produção de provas e futura ação principal, bem como em relação à ação de execução de contrato e respectivos embargos, ante o caráter meramente homologatório daquela e a ausência de risco de decisões conflitantes. 3.
O acórdão recorrido posicionou-se em conformidade com o entendimento desta egrégia Corte, de que, em regra, os procedimentos judiciais meramente conservativos de direito -
tais como as medidas cautelares de notificação, interpelação, protesto e produção antecipada de provas -, por não ostentarem natureza contenciosa, não acarretam prevenção com a ação principal
. Precedentes.
4. A decisão agravada dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie, não significa ausência de fundamentação. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(stj, AgInt no AREsp 105177 SP 2011/0244098-7, QUARTA TURMA, RELATOR: Ministro RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 09/03/2017).

Portanto, não se vislumbra risco de decisões conflitantes, uma vez que o juízo da produção antecipada de prova não realiza valoração do conteúdo probatório, limitando-se a homologar o procedimento.

A utilidade e o valor da prova serão apreciados pelo juízo da futura ação de cobrança, que não necessariamente será o mesmo da apuração de haveres.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o conflito negativo de competência para declarar a competência do Juízo Suscitado (4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde) para processar e julgar a Ação de Produção Antecipada de Prova no 1010733-50.2024.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026